Tribunal: TJES
Processo: 5000435-54.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000435-54.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA e outros

APELADO: JULIO CESAR DE SOUSA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Julio Cesar de Sousa ME, julgou extinto o feito sem resolução de mérito e condenou o ente público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução. O crédito exequendo foi satisfeito por meio de constrição judicial, e o levantamento do valor foi realizado pelo próprio Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da condenação do Município de Iconha ao pagamento de custas processuais na execução fiscal extinta sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 39 da Lei nº 6.830/1980 dispõe que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, salvo quanto à restituição de despesas efetuadas pela parte contrária em caso de sucumbência.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.107.543/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas estatais.

5. A condenação ao pagamento de custas, quando vencida a Fazenda Pública, restringe-se à restituição de valores adiantados pela parte adversa, o que não ocorreu no caso dos autos.

6. A sentença impugnada contraria a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, devendo ser reformada para excluir a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais em execução fiscal extinta sem resolução de mérito, salvo quanto à restituição de despesas adiantadas pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.09.2009 (Tema 1.054); TJES, Apelação Cível nº 050150066491, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 31.05.2022; TJES, Apelação Cível nº 050150059942, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 15.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, que, nos autos da Execução Fiscal promovida em desfavor de Julio Cesar de Sousa ME, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, condenando o ente municipal ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da execução.

Em suas razões recursais, o Município de Iconha sustenta, em síntese:
(i)
a tempestividade do recurso, considerando que a intimação da Fazenda Pública foi expedida via PJE em 16/05/2024, consumando-se a intimação tácita em 27/05/2024, com prazo final para interposição do recurso em 09/07/2024;
(ii)
a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais em sede de execução fiscal, conforme expressamente disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980;
(iii)
que, nos termos do referido dispositivo legal, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, sendo apenas devida a restituição de despesas eventualmente adiantadas pela parte contrária em caso de sucumbência;
(iv)
que a decisão recorrida contraria frontalmente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1107543/SP);
(v)
que a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, pois a quitação do débito pela executada enseja a extinção da execução sem qualquer ônus para a Fazenda Pública.

Diante de tais razões, o Município Apelante requer tão somente a exclusão da condenação do Município ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, que, nos autos da Execução Fiscal promovida em desfavor de Julio Cesar de Sousa ME, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, condenando o ente municipal ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

A presente execução fiscal foi ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 985/2018, objetivando a cobrança de valores devidos pelo executado, no montante de R$ 2.491,15. Consta dos autos que o crédito foi satisfeito por meio de constrição judicial, conforme demonstrado pelo documento de ID 29205062, e que o levantamento do valor foi realizado pelo próprio Município exequente.

A sentença proferida pelo Juízo de origem entendeu que, diante da satisfação do crédito, caberia ao ente público arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, nos moldes fixados na decisão impugnada.

Em suas razões recursais, o Município de Iconha sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do recurso, considerando que a intimação da Fazenda Pública foi expedida via PJE em 16/05/2024, consumando-se a intimação tácita em 27/05/2024, com prazo final para interposição do recurso em 09/07/2024; (ii) a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais em sede de execução fiscal, conforme expressamente disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980; (iii) que, nos termos do referido dispositivo legal, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, sendo apenas devida a restituição de despesas eventualmente adiantadas pela parte contrária em caso de sucumbência; (iv) que a decisão recorrida contraria frontalmente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1107543/SP); (v) que a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, pois a quitação do débito pela executada enseja a extinção da execução sem qualquer ônus para a Fazenda Pública.

Diante de tais razões, o Município Apelante requer tão somente a exclusão da condenação do Município ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

Pois bem.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da legalidade da condenação do Município de Iconha ao pagamento de custas processuais em sede de execução fiscal extinta sem resolução de mérito.

A Lei nº 6.830/1980, que disciplina a execução fiscal, dispõe expressamente em seu art. 39 que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, salvo no que concerne ao ressarcimento das despesas efetuadas pela parte contrária em caso de sucumbência. Assim dispõe o dispositivo legal:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No julgamento do Recurso Especial n.º 1.107.543/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.054), o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Dessa forma, a condenação ao pagamento de custas, quando vencida a Fazenda Pública, restringe-se exclusivamente à restituição de valores eventualmente adiantados pela parte adversa.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150066491, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CUSTAS PROCESSUAIS ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - ISENÇÃO RECURSO PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150059942, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

No caso dos autos, verifica-se que não houve qualquer despesa adiantada pela parte contrária, razão pela qual inexiste obrigação de restituição por parte do Município de Iconha. Dessa forma, a sentença impugnada contraria a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reformada para excluir a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para isentar o Ente Público Municipal do pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar